Tribunal: CARF
Processo: 10660.722335/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722335/2016-38
ACÓRDÃO
2302-004.086 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARKA RH SERVICOS TEMPORARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
PAF. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÕES E PROVAS
ESPECÍFICAS.
O ônus da prova afeta tanto o Fisco como o sujeito passivo. Assim, cabe à
fiscalização produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como ao contribuinte as provas que se contraponham à pretensão do
Fisco, nesta seara é imprescindível que as alegações contrárias ao
lançamento sejam específicas e venham acompanhadas de provas
consistentes, de forma a não deixarem dúvidas da fidedignidade dos fatos
alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações no sentido da
inconstitucionalidade da multa de ofício, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.086 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722335/2016-38
2
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração referentes às contribuições previdenciárias (patronal,
parte dos segurados e destinadas à terceiros) incidentes sobre as remunerações e/ou diferenças de
remunerações de segurados, não declaradas em GFIP, no período de 01/01/2012 a 31/12/2013.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 46/48) ,as diferenças foram apuradas com
base nas folhas de pagamentos (meio papel), GFIP, e arquivos digitais, devidamente validados. “As
retenções destacadas em notas fiscais de prestação de serviço foram lançadas com base em notas
fiscais (meio papel) e em lançamentos contábeis contas no 310103001 – exercício de 2012 e conta
no 4110100200001-2013, constantes de arquivos digitais”.
Após sucessivas tentativas de ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal,
frustradas em razão da Ausência do Contribuinte, foi realizada diligência no domicílio fiscal da
Interessada, constatando que a já há algum tempo a empresa encontrava-se fechada.
Com fundamento na Súmula 435 do STJ, no art. 124, I combinado com o art. 135, II
ambos do CTN – Código Tributário Nacional , o Sr. Carlos Aníbal Dias Sacramento foi declarado
como sujeito passivo solidário em relação ao crédito tributário da recorrente, conforme Relatório
Fiscal e Termo de Sujeição Passiva Solidária.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 4a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 483/498), alegando, em breve síntese:
a) Não prospera o débito previdenciário apontado, conforme comprovam as guias
de recolhimento de fundo de garantia de tempo de serviço e declaração à
Previdência Social- GFIP, a Recorrente na competência 2012 a 2013 efetivou os
recolhimentos previdenciários pertinentes, existindo a comprovação da relação
entre os valores apresentados junto as folhas de pagamentos com os
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.086 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722335/2016-38
3
documentos fiscais a pertinente há época da fiscalização, cabendo assim a
reavaliação do contexto probatório;
b) Existem pagamentos efetivados a titulo de ajuda de custo, descritos em notas
fiscais e débito, e por terem natureza indenizatória, ressarcimento de despesas
ou de reembolso de gastos efetivados, conforme retrata documentação
encaminhada à fiscalização, não há incidência de verbas previdenciários,
restando prejudicada a aplicação da sanção imposta no auto de infração,
requerendo a reavaliação dos valores apurados como tendo incidência
previdenciária;
c) Cabe ainda ao Auditor Fiscal junto ao auto de infração tipificar as normas
jurídicas violadas sob pena d nulidade;
d) Não obstante o adimplemento da obrigação principal repercutindo na
prejudicialidade do assessório, no caso em tela a aplicação da multa de ofício de
75% é ilegal tendo caráter confiscatório, sendo este o entendimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal. A aplicação da multa de ofício de 75% face as
decisões do Egrégio Supremo Tribunal Federal, corte máxima no país, tem
caráter confiscatória, sendo de rigor redução para no máximo 20% do valor do
tributo devido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido da inconstitucionalidade da multa de ofício,
vez que confiscatória, não merecem ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.086 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722335/2016-38
4
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações no
sentido de que a multa aplicada é confiscatória e desrespeita do não confisco, veiculadas no
tópico “IMPUGNAÇÃO DA MULTA DE OFICIO DE 75%” do recurso.
2
PRELIMINAR E MÉRITO
Em análise aos autos, verifica-se que o recorrente repisa os argumentos veiculados
em sua impugnação.
Contudo, concordo com a decisão de piso e adoto os fundamentos ali expostos
como razões de decidir do presente voto, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, §
12 do RICARF):
Pretende a Interessada a “reavaliação do contexto probatório”, com o objetivo de
comprovar que o lançamento previdenciário não deve prosperar, pois as
competências, objeto dos autos de infração, já foram declaradas e pagas.
Tal desiderato não será concretizado em função das regras próprias que regem a
fase atual em que se encontram os créditos tributários. Agora, com a instauração
do litígio administrativo fiscal, são regidos, também, por regras processuais,
mormente as constantes na Norma Geral do Processo Administrativo Fiscal
Federal, Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
A norma contida no inciso III, art. 16, Decreto no 70.235, demonstra que, na fase
litigiosa, não basta solicitar a “reavaliação do contexto probatório”, já que não
compete a esta Casa de Julgamento realizar outra fiscalização para verificar se,
eventualmente, os lançamentos devem ou não prosperarem. Em outras palavras,
o ônus probatório é da Impugnante - pois é quem alega existir eventuais
irregularidades - sem margens para transferilo para os julgadores de litígios
administrativos fiscais, que não podem fazer, não só porque não há nos autos
elementos probatórios suficientes, como também não é sua competência. Já a
Impugnante, proprietária das informações, livros fiscais, notas fiscais,
comprovantes de pagamentos, etc, teria tudo para cumprir seu ônus probatório,
se assim desejasse.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
A Impugnante não aponta os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir relacionadas as eventuais divergências. Limita-se a afirma que declarou
em GFIP e realizou os pagamentos. No entanto, as GFIP foram analisadas pelo
Setor Fiscal e os pagamentos considerados. Bastava a Interessada recolher as
informações fornecidas nos Relatórios Fiscais - a exemplo do Discriminativo do
Débito, RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - onde
constam os pagamentos considerados na realização dos lançamentos. Diante de
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.086 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722335/2016-38
5
eventual divergência deveria apontar a competência a que se refere, o porquê da
divergência e fazer acompanhar as argumentações específicas de provas
específicas.
Em outro momento a Interessada dá como certo que existem pagamentos
efetivados a título de ajuda de custo descritos em notas fiscais e por terem
natureza indenizatória não há incidência de contribuições previdenciárias. Mas se
limita a isso. Não diz em que competências isso ocorreu, não carreia aos autos as
referidas notas fiscais e tampouco demonstra que esses valores compõem a base
de cálculo dos lançamentos realizados.
Não é demais consignar que alegações genéricas não têm o condão de alterarem
os Autos de Infração litigiosos, tampouco como visto anteriormente, descabe a
transferência dos ônus probatório para esta de Casa de Julgamentos. O
Impugnante é que deveria ter produzido argumentações específicas
acompanhadas de provas para afetar a livre convicção motivada do julgador, nos
termos do art. 29 do Decreto 70.235/72: “Na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção”.
Os lançamentos foram devidamente fundamentados, com as normas
detalhadamente descritas no Relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito,
acompanhados de outros Relatórios que descrevem as infrações e as quantificam.
Ademais os lançamentos foram realizados por servidor competente, ocupante do
Cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e sem a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa, portanto, não paira sobre eles nenhuma
nulidade – art. 59 do Decreto 70.235/72.
(...)
Importa ressaltar que não há, nos autos, manifestação específica sobre o Termo
de Sujeição Passiva Solidária, por parte da Interessada ou de seu sócio. Assim, na
ausência de novos elementos acerca deste tema, mantém-se o Sr. Carlos Aníbal
Dias Sacramento como sujeito passivo solidário em relação aos créditos
tributários litigiosos, pois sua situação fática se subsume as normas contidas nos
artigos 135, III e 124, I, ambos do CTN, combinado com a Súmula 435 do STJ.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações no sentido da inconstitucionalidade da multa de ofício, rejeitar a
preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.086 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722335/2016-38
6

Fl. 507
DF CARF MF
Original